Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. VALOR DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE PARTILHA. CIÊNCIA DO VALOR DO DÉBITO PELO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante. 1.1. Nas razões dos embargos, o embargante alega vício de omissão. Afirma que não foi observada a tese de não conhecimento da alegação de excesso de execução, em sede de impugnação, diante da ausência da juntada da documentação exigida pelo art. 525 §4o do CPC. Sustenta que houve omissão quanto à alegação de responsabilidade extracontratual e aplicação da súmula 54/STJ e art. 398 do Código Civil, ao caso em concreto. Afirma, por fim, que houve pedido alternativo, de fixação dos juros na data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, não analisado pelo acórdão embargado.
2. A argumentação relativa à ausência de documentação necessária para fins de admissibilidade da impugnação do embargado, não foi aviada em sede de recurso de agravo de instrumento. Assim, não há que se falar em omissão do julgado, nesse ponto. 2.2. Embora contrária à pretensão do embargante, o reconhecimento de excesso à execução em relação aos juros, entendendo que devem incidir desde a data da partilha e não da citação, foi clara e suficientemente fundamentada nos termos do voto condutor.
3. Não merece reforma, portanto, o acordão que manteve a decisão a quo que fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da data da partilha, (publicação da sentença), que delimitou o momento em que a dívida surgiu e o requerido tomou ciência do débito.
4. O acórdão recorrido examinou a questão com suporte na legislação e na jurisprudência deste Tribunal, não havendo se falar em omissão que autorize a integração do julgado. 4.1. Revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. Embargos rejeitados.